Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. TIPO REVOTGADO. ART. 215-A DO CP. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). APLICAÇÃO.

I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.

II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.

III - A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência, não havendo que se falar em desclassificação para o ilícito previsto no art. 215-A, do CP.

IV - Afasta-se a avaliação desfavorável das consequências do crime, se o acervo probatório não revela a existência de resultados que extrapolam os inerentes ao tipo.

V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.